Tribunal: TCU
Processo: 009.489/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7702/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Genadi Cesario da Silva. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de decisão judicial, no valor de R$ 445,80; considerando, entretanto, que essa parcela não integra mais a estrutura remuneratória da ex-servidora, conforme demonstra a verificação efetuada na folha de pagamento no mês de abril de 2024 e consultas aos contracheques constantes do sistema e-pessoal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Genadi Cesario da Silva, ressalvando-se que a parcela judicial não consta nos proventos atuais. 1. Processo TC- Processo 009.489/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Genadi Cesario da Silva (XXX.407.984-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.